Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-54.2018.8.11.0105
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra r. sentença condenatória a qual responsabilizou VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA, pela prática do crime de roubo (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal).
A Apelação Criminal fora direcionada ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e distribuída erroneamente para esta E. Turma Recursal, se tratando de equívoco comumente observado.
Portanto, considerando que a decisão recorrida fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, bem como que não se trata de crime de menor potencial ofensivo, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar recurso interposto em processo oriundo da competência de Vara Criminal e relativo a crimes que a lei comina pena máxima superior a 2 (dois) anos é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na decisão que remeteu o processo.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora